Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701509-30.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL SALLES PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que confirmou a tutela de urgência e acolheu o pedido inicial para alterar o gabarito da questão n. 34 da prova matriz do concurso público destinado ao provimento do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (Edital n. 1 – PCDF - 30.6.2020), com atribuição da respectiva pontuação a Rafael Sales Pereira. O Distrito Federal requer a aplicação do efeito suspensivo ao recurso. Afirma que não compete ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo, mas tão somente, o controle de legalidade dos atos administrativos. Ressalta que os critérios de correção das provas estão de acordo com as determinações editalícias. Sustenta que a intervenção do Poder Judiciário não pode invadir o poder discricionário da Administração Pública. Acrescenta que o tratamento diferenciado ao candidato viola o princípio da isonomia. É o relatório. Decido. A apelação, como regra geral, terá efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. O § 1o do referido dispositivo legal prevê exceções a essa regra, ou seja, casos em que a sentença produzirá efeitos imediatamente após a sua publicação: (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) A concessão de efeito suspensivo nesses casos poderá ser deferida se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação – art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. A sentença no caso dos autos confirmou a tutela provisória, de modo que produz efeitos imediatamente após a sua publicação. O Distrito Federal requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Verifico, no caso, o risco de dano aos demais candidatos que participam do certame pela violação ao princípio da isonomia. A questão reside no impasse quanto a interpretação do enunciado adotada pela banca examinadora e a interpretação feita pelo candidato. O controle judicial dos atos administrativos possibilita a fiscalização das atividades desempenhadas pela Administração Pública e dispõe de instrumentos específicos de controle, que permitem em casos de ilegalidade, invalidá-los. O ato administrativo discricionário é objeto de controle judicial. A intervenção do Poder Judiciário, ao analisar o mérito do ato administrativo baseado em critérios de conveniência, oportunidade, justiça e equidade, não pode extrapolar os limites subjetivos que nortearam a Administração Pública a decidir um caso concreto. A intervenção do Poder Judiciário na avaliação de provas de concurso público está restrita a hipóteses excepcionais. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na interpretação de enunciados aplicados na prova do certame, sob pena de, ao extrapolar os limites do controle de legalidade, ofender o princípio da separação dos poderes. Não observada, em juízo de cognição sumária, a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, seja por erro grosseiro ou flagrante ilegalidade em afronta ao conteúdo do edital, não há justificativa para a intervenção judicial de forma a ensejar a probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator